Tribunal: TJMT
Processo: 1016659-21.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016659-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVANTE), EDUARDO DIAS SOARES, (AGRAVADO), EDUARDO DIAS SOARES - CPF: 616.302.922-49 (AGRAVADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - CPF: 070.942.478-77 (ADVOGADO), MARIANA DE CARVALHO PERRI - CPF: 016.743.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEDUÇÃO DE VALOR DE FRANQUIA DE SEGURO NÃO AUTORIZADA PELA SENTENÇA EXEQUENDA – INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO §1º, DO ART. 523 DO CPC – POSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Se não foi autorizada pela sentença a dedução pretendida pelo executado, abatimento de franquia de seguro, o pedido não comporta deferimento, sob pena de alterar indevidamente o título exequendo.

A não consignação do valor da divida torna possível a incidência da multa e dos honorários advocatícios previsto no §1º, do art. 523 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1016659-21.2022.8.11.0000

APELANTE
:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

APELADO:

EDUARDO DIAS SOARES.

Processo na origem: 0036668-39.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

de decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Reparação por Dano Material, Moral e Estético (Proc. n° 0036668-39.2015.8.11.0041) que
EDUARDO DIAS SOARES
move contra
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
.

DECISÃO
: julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso à execução em razão do cálculo apresentado pela contadoria e homologado naquela ocasião.

AGRAVO
:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
alega que sua condenação solidária ao pagamento da indenização restou limitada aos danos estéticos e materiais, limitados às condições e limites da apólice, com dedução do valor recebido à título de Seguro Obrigatório DPVAT. Sustenta que há excesso no cálculo do contador oficial porque
não excluiu o valor da franquia obrigatória, que faz parte das condições e limites da apólice. Insurge-se também contra a aplicação de multa e de honorários advocatícios previstos no art. 523, do CPC, porquanto se encontra em liquidação extrajudicial e não pode arcar com obrigações fora do concurso de credores. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer o excesso na execução e promover a sua extinção.

CONTRAMINUTA
: (ID 149294749) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A de decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move EDUARDO DIAS SOARES.

O agravado EDUARDO DIAS SOARES moveu ação de indenização contra PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, que denunciou à lide a seguradora NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, julgada parcialmente procedente para condená-las, solidariamente, ao pagamento CONDENAR a requerida, PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais e R$5.000(cinco mil reais), a título de indenização por danos estéticos, e R$3.008,99 (três mil e oito reais e noventa e nove centavos), a título de dano material.

Iniciado o cumprimento de sentença, a agravante apresentou sua impugnação, a qual foi parcialmente acolhida.

A decisão, apesar de julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso à execução no cálculo apresentado pela contadoria, não excluiu deste o valor da franquia obrigatória e nem a multa e honorários advocatícios sobre o valor não depositado de forma voluntária.

Assim, o cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de excluir do cálculo da contadoria do juízo, o valor de R$1.500,00 da franquia obrigatória e a multa e honorários advocatícios
sobre a importância não depositado de forma voluntária
.

Quanto a valor de franquia, necessário observar o comando da sentença exequenda na parte que condenou a seguradora agravante:

"CONDENO a seguradora NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A a arcar, solidariamente, com a ré a condenação imposta nesta sentença, em relação a indenização por danos materiais e estéticos,
respeitando-se, quanto a ela, os LIMITES da apólice e com a dedução do valor recebido pelo autor, a título de seguro obrigatório DPVAT (fl. 652),
o que faço, também, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil."

E como ponderou o juízo de origem, os “limites da apólice” refere ao valor do prêmio segurado.

A sentença não determinou observância às condições, termos ou cláusulas da apólice e a única dedução que a sentença autorizou foi quanto ao valor pago a título de seguro DPVAT.

Dessa forma, a pretensão da seguradora importa em alteração indevida da sentença.

Realça-se que a seguradora interpôs Apelação. Todavia, desistiu do seu recurso (id. 53790560).

Desse modo, o pedido de abatimento de valor de franquia importa em indevida alteração do título exequendo, que não autorizou referida dedução e também não sofreu alteração em grau de recurso.

Logo, como bem pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora, não se pode alterar o título exequendo:

“
Não há, portanto, como em sede de cumprimento de sentença ser alterado os “limites” do título executivo judicial, conforme pretende a executada, sendo, portanto, evidente, que o valor da franquia do segurado não pode ser descontado do valor estabelecido a título de dano a ser ressarcido ao terceiro, que diga-se de passagem é inferior ao limite da apólice
.

Com efeito,

“
ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - CULPA DOS RÉUS CARACTERIZADA – CONTROVÉRSIA RELATIVA À INCLUSÃO DO VALOR DA FRANQUIA NA CONDENAÇÃO – GARANTIA VOLTADA À INDENIZAÇÃO DE TERCEIROS – DESCONTO DO VALOR DA FRANQUIA SOMENTE EM CASO DE CONSERTO DO PRÓPRIO VEÍCULO SEGURADO – RECONHECIMENTO
– SEGURADORA LITISDENUNCIADA QUE DEVE ARCAR, EM SOLIDARIEDADE COM O CORRÉU SEGURADO, COM A TOTALIDADE DO VALOR DO DÉBITO
– RECURSOS PROVIDOS. Considerando que a cobertura destinada à indenização para terceiros envolvidos no sinistro não prevê o pagamento de franquia, que somente é devida no seguro total, ou seja, quando é acionado para que se efetive o conserto do próprio veículo segurado, e não com o fim de ressarcir terceiros envolvidos no sinistro, de rigor a inclusão, no valor condenatório, do valor da franquia, sendo o corolário lógico a determinação para que a litisdenunciada arque, ante o reconhecimento da responsabilidade solidária em face do corréu segurado, a totalidade do valor do débito, mormente por ser inferior ao limite estabelecido na apólice. Recursos providos.” (TJ-SP - APL: 02428803920088260100 SP 0242880-39.2008.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 25/05/2017, 25ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2017)

“APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. RECURSO DA EMPRESA DE TRANSPORTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA DEMANDADA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA SEGURADORA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DA AÇÃO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURADA. LIMITES DA APÓLICE. DANO MATERIAL. VERIFICADOS.
MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ABATIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso da ré: Presente escorço probatório apto a afastar a alegação de culpa exclusiva da vítima e a demonstrar a culpabilidade da ré pelo acidente que vitimou o autor, configurando o dever de indenizar. É cediço que a reparação do dano moral encontra-se pacificado na legislação, doutrina e jurisprudência, por se tratar de direito subjetivo da pessoa ofendida. O dano moral encontra-se plenamente demonstrado pela angústia, aflição, sentimento de impotência que acometeram o autor, em razão do acidente que lhe causou lesões, sendo a de maior gravidade a pulmonar. Portanto, resta evidenciada a violação de bem jurídico tutelado, a ensejar a justa e devida reparação. A verba indenizatória fixada afigura-se adequada para atender o objetivo da reparação, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não padecendo de qualquer reparo. Recurso da litisdenunciada: Rejeita-se a preliminar arguida pela Nobre Seguradora do Brasil em Liquidação Extrajudicial, pois o STJ vem afirmando que não se suspende as ações de conhecimento ajuizadas contra as empresas sob regime de liquidação extrajudicial nem impede a incidência de juros e correção monetária.
Descabido o abatimento da franquia do valor da condenação imposta na sentença à recorrente, haja vista que inexiste vínculo contratual entre o autor e a seguradora, não podendo a ele ser imputado o pleiteado desconto. O contrato de seguro contém expressa disposição acerca da cobertura dos prejuízos sofridos por terceiros. Por decorrência lógica do pacto celebrado, há solidariedade no pagamento da reparação de danos materiais até o limite da Apólice de Seguros contratada. Precedentes. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Repetitivo Resp nº 925.130/SP (TEMA 469) e na Súmula 537 definiu a tese de que na reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
. Honorários advocatícios cuja alteração, no caso em testilha, não se mostra possível, pois arbitrados corretamente. (TJBA - APL: 03060877720138050146, Relator: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2020 – grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO SUJEITA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NEXO CAUSAL PRESENTE – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA – DANO MORAL COMPROVADO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – PENSIONAMENTO MANTIDO – VALOR CORRETAMENTE ESTIPULADO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – REEMBOLSO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO INDEVIDAS – ATENDIMENTO PELO SUS – DANO ESTÉTICO INEXISTENTE – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO SINISTRO (SÚMULA N. 54 STJ) –
DESCONTO DO VALOR DA FRANQUIA – IMPOSSIBILIDADE – SOLIDARIEDADE DA LITISDENUNCIADA PELO VALOR INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TERCEIRO –
AUSÊNCIA DE CONFUSÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Se as provas trazidas aos autos apontam a requerida como única responsável pelo sinistro, não há se falar em culpa exclusiva da vítima, ainda que não fosse habilitada, haja vista que a questão configura apenas infração de trânsito, sujeita a sanções administrativas. Comprovado nos autos que a demandante sofreu lesões em razão do acidente causado pela existência de fios da rede da requerida sobre a via pública, presente se mostra o nexo de causalidade, impondo-se a condenação da requerida à reparação dos prejuízos por ela sofridos. O valor da indenização por danos morais somente deve ser reduzido se não observou os parâmetros para sua fixação, que são a compensação do sofrimento da vítima, o caráter pedagógico e obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Comprovada a incapacidade parcial e permanente da autora e a redução da sua capacidade laborativa, é devido o pensionamento mesmo sem comprovação da sua renda mensal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não havendo prova da existência de lucros cessantes ou de outros danos materiais sofridos, não há que se acolher o pedido de condenação nestes pontos O dano estético, passível de reparação, consiste naquele que cause sentimento degradante à vítima, ou que seja motivo de pena aos que a veem, por se tratar de ferimento feio e repugnante. Nos termos do enunciado n. 54, da Súmula do STJ, os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir da data do evento danoso.
Tratando-se de condenação solidária de seguradora e segurado em relação a terceiro, incabível falar-se em desconto da franquia, sob pena de redução indevida do quantum apurado a título de compensação pelos danos sofridos.”
(TJMS - AC: 00752914720108120001 MS 0075291-47.2010.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 07/11/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2016 – grifo nosso)

Desta feita,
HOMOLOGO
o cálculo do id. 65894906 elaborado pela Contadoria.”
(grifo próprio e nosso).

No tocante a multa e honorários advocatícios, previstos no §1º, do art. 523 do CPC, são devidos.

Sucede que a seguradora não fez consignação

do valor incontroverso e ainda apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

A seguradora alegou o total da dívida perseguida pelo exequente seria de R$11.091,10 e o exequente alegou que era de R$19.320,56.

Já o contador do Juízo informou que a dívida não é em nenhum dos dois alegados valores, mas de R$17.733,76.

E a seguradora recorrente fez consignação (29.7.2021), aliás, posteriormente ao pedido de impugnação ao cumprimento de sentença (26.5.2021), no valor de apenas R$6.702,74.

Logo, também com razão a decisão impugnada quanto a inclusão da multa e dos honorários advocatícios previsto no §1º, do art. 523, do CPC, conforme fragmento que se transcreve:

“
Com relação a impugnação ao cumprimento da sentença, na qual o executado sustenta existência de excesso, calha consignar que na ocasião
(26.05.2021 – id. 56644296)
o executado
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
sustentava que o montante devido seria de
R$ 11.091,10 (onze mil, noventa e um reais e dez centavos).

Doutro lado, o exequente sustentou ao pugnar pelo cumprimento da sentença em
28.04.2021
que o valor devido a título de dano material (R$ 8.283,02) e danos estéticos (R$ 11.037,54) seria de
R$ 19.320,56 (dezenove mil trezentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos),
conforme cálculo do id. 54408836 - Pág. 2/3.

O cálculo do id. 65894906, homologado nesta ocasião, aponta-nos os seguintes resultados:

Dano Moral - R$ 26.604,75 (valor principal + honorários sucumbenciais + honorários e multa do § 1º art. 523 do CPC) em 29.07.2021;

Danos Estéticos –
R$ 10.812,98 até 29.07.2021
(principal + honorários sucumbenciais);

Dano Material -
R$ 8.387,32 até 29.07.2021
(principal + honorários sucumbenciais);

Valor do DPVAT em 29.07.2021 –
R$ 1.466,54
.

Assim sendo, o montante devido seria de
R$ 17.733,76 (dezessete mil setecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos).

Julgo, assim,
parcialmente procedente
a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 56644298) manejado pela executada
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.,
reconhecendo o excesso a execução em razão do cálculo apresentado pela contadoria e homologado nesta ocasião.
Condeno
o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais ao procurador da executada
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.,
que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do que estabelece o art. 85, §2º do e o

REsp 1.134.186/RS
, representativo de controvérsia. Contudo, suspendo a exigibilidade da referida verba sucumbencial em função da gratuidade concedida ao exequente (art. 98,
§ 3º do CPC).

Saliento, entretanto, que na impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.,
não houve depósito do valor incontroverso. Registre-se, que a impugnação foi ofertada em
26.05.2021
e o depósito de R$ 6.702,74 (seis mil setecentos e dois reais e setenta e quatro centavos), ocorreu em
29.07.2021,
consoante se infere do id. 62086364.

Assim, sobre o valor devido pelo executado
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

deve incidir a multa e os honorários do § 1º do art. 523 do CPC
, não havendo que se falar em incidência sobre a diferença após o depósito do id. 62086364, na medida em que este não ocorreu em concomitância com a impugnação ao cumprimento da sentença.

Considerando que o montante do valor depositado, R$ 6.702,74 (seis mil, setecentos e dois reais e setenta e quatro centavos), trata-se de incontroverso entre as partes,
DEFIRO
o levantamento.

Expeça-se o alvará
em favor do exequente.

Doutro lado,
determino a suspensão da presente execução com relação à executada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
em função da liquidação extrajudicial a que está submetida,
devendo o feito prosseguir
com relação à executada
PANTANAL TRANSPORTE URBANOS LTDA.

Destarte,
INTIME-SE
a parte exequente para que,
no prazo de 10 (dez) dias,
manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de julho de 2022.”
(grifo próprio).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022